Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-25.2022.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-25.2022.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA CARDOSO DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO, JERFESON BRAGA BISPO DE MELO

APELADO: JOSE RAIMUNDO LIMA BORGES e outros

Advogado(s)
:
ALLANY FABILLY ROCHA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE REVELOU O DIREITO À COMPOSSE SOBRE O IMÓVEL, A SER EXERCIDO IGUALMENTE ENTRE O APELADO, QUE ADQUIRIU A POSSE POR HERANÇA, E A APELANTE, QUE ADQUIRIU A POSSE POR CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a divisão igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel situado na Rua São José 321, Centro – Inhatá, Amélia Rodrigues/BA, entre a Apelante e o Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe exercer o direito de posse sobre o imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.784 do CC, no qual está previsto o princípio da saisine, assegura que, aberta a sucessão, a posse direta e indireta da herança transmite-se imediatamente aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC, como tem decidido o STJ.

4. O acervo provatório revelou que Ciríaco Alves dos Santos, pai do Apelado e de Beatriz dos Santos, adquiriu a posse do imóvel litigioso. Com o falecimento de Ciríaco, seus dois filhos herdaram o imóvel, em razão do princípio da saisine. Beatriz dos Santos, que residia no imóvel, faleceu em 2018, transmitindo seus direitos possessórios ao seu companheiro, Ademário Alves Cardoso de Jesus, com fulcro no arts. 1.784 e 1.829, do CC, que, posteriormente, os doou à Apelante. Deste modo, o imóvel litigioso passou a ter como compossuidores o Apelado, que exercia a posse indireta enquanto a irmã residia no local, e a Apelante.

5. A alegação da Apelante de que o Apelado nunca exerceu posse direta não afasta seus direitos possessórios adquiridos por herança de Ciríaco Alves dos Santos, pois a posse indireta é igualmente válida. A doação dos direitos de Ademário à Apelante não exclui os direitos do Apelado, que permanece compossuidor do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“O princípio da saisine assegura a transmissão imediata dos direitos possessórios aos herdeiros, sendo que os direitos dos possuidores indiretos sobre o bem permanecem válidos caso o possuidor direto transmita os seus direitos a terceiros.”.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.784 e 1.829.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1617636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; STJ, REsp 1117018/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/05/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000403-25.2022.8.05.0007, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família e Sucessões, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, tendo, como Apelante,

EDNALVA CARDOSO DE JESUS

e, como Apelado,

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA